Tribunal: CARF
Processo: 10325.721715/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.721715/2017-47
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-011.393 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrentes
TELLUS BRASIL PARTICIPACOES S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ITR. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
Deve o contribuinte pré-constituir prova da existência da área de produtos
vegetais na propriedade para informá-la na Declaração de ITR, estando a
autoridade fiscal autorizada a solicitar a comprovação do declarado e
independentemente de diligenciar junto ao imóvel rural, sendo ainda ônus do
contribuinte apresentar prova em sede de impugnação do lançamento de modo
a afastar a glosa empreendida pela fiscalização em razão da não comprovação.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros
Geraldi, que davam provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.721715/2017-47
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721715/2017-47

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2061/2101) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 2038/2053) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 212/215), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2013, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Sagitário - Gleba 01”,
cientificado em 07/12/2017 (e-fls. 216).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Produtos
Vegetais.
Na impugnação (e-fls. 219/237), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Efetiva utilização do imóvel.
(c) Inadequação de multa e juros.
(d) Diligência.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 2038/2053), extrai-se:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2013
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação
de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto n? 70.235/72 e
ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DA ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS.
Com base em prova documental hábil, cabe restabelecer, parcialmente, a área de
produtos vegetais declarada para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
DA MULTA DE OFÍCIO.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721715/2017-47

do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, ou alterá-la, com base no art. 14,
§22, da Lei ne 9.393/1996, pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa
conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade, votar no sentido de
considerar procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte,
contestando o lançamento consubstanciado na Notificação no 03202/00010/2017, de fls.
212/215, do exercício de 2013, para restabelecer, parcialmente, com base em
documentação hábil, a área declarada de produtos vegetais, de 2.990,0 ha, efetuando-se
as demais alterações decorrentes, com redução do imposto suplementar apurado pela
fiscalização, de R$ 5.432.800,63 para R$ 3.209.659,71, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado.
Submeta-se à apreciação do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
do Ministério da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria
MF no 63/2017, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito deste
Acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
O Acórdão foi cientificado em 05/10/2022 (e-fls. 2055/2058) e o recurso
voluntário (e-fls. 2061/2101) interposto em 01/11/2022 (e-fls. 2059/2060), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso tempestivamente.
(b) Acórdão de Impugnação. Fatos e documentos. Utilização indevida de
presunções. Regularidade da DITR pela utilização total do imóvel. Diligência.
A decisão recorrida acolheu que o imóvel é objeto de arrendamentos rurais e
que foram apresentados documentos da existência de área de produção
vegetal, bem como reconheceu validade de laudo e o cumprimento das normas
da ABNT. Contudo, não acatou a totalidade da área de produção vegetal
postulada, apesar de a comprovação da área de produção vegetal não
necessariamente dever ser feita com notas fiscais, bastando, conforme
jurisprudência do CARF, um mínimo de indícios probatórios, sendo válida
qualquer meio de prova plausível e concludente. Nesse sentido, apresentou
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721715/2017-47

contratos de arrendamento, notas fiscais, laudo pericial, declaração de
utilização do solo pelos arrendatários (doc. n° 06), documentos a atender ao
contido no art. 10, § 4°, da Lei n° 9.393, de 1996. O ciclo da produção das
culturas vegetais na Fazenda Sagitário durante os anos de 2011, 2012 e 2013
são demonstrados de forma muito clara e ilustrativa no Relatório de
Comprovação de Área Plantada preparado pela recorrente (doc. n° 07). Com
base nesses dados, a empresa independente Terra Soluções preparou um
segundo Laudo Técnico (doc. n° 08), analisando graficamente toda a evolução
do processo produtivo desenvolvido durante os anos de 2011 a 2013. Por fim,
apresenta, por amostragem, algumas das Notas Fiscais do imóvel no ano-
calendário de 2012 – exercício 2013 (doc. no 09) e o Relatório Gerencial de
um de seus arrendatários (SLC) demonstrando a produtividade no imóvel
nesse período (Safras 2012/2013 – doc. no 10). No curso da fiscalização
também apresentou notas fiscais dos anos de 2012 e 2013, documentação
ignorada pela fiscalização e para a qual a decisão recorrida não atribuiu o
valor necessário. A prova apresentada é suficiente e o próprio Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural – “CCIR” referente ao exercício de 2013, emitido
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (“INCRA”),
classifica a propriedade como “grande propriedade produtiva”. O lançamento
fiscal com base na mera presunção de que a propriedade não seria utilizada
para fins agrícolas, o que foi mantido pela decisão recorrida, a despeito de
toda a documentação a comprovar a área efetivamente utilizada com produtos
vegetais. A fiscalização não apresentou prova de ser a propriedade
improdutiva, não tendo diligenciado ao imóvel rural. Logo, o lançamento não
foi instruído com prova a embasar a pretensão fiscal, tendo se utilizado de
mera presunção contra todas as evidências apresentadas pela recorrente. A
Câmara Superior de Recursos Fiscais já pacificou o entendimento de a
presunção não se sustentar quando os indícios levam a conclusões distintas.
Por conseguinte, o grau de utilização é de 100%, estando a DITR/2013
correta, sendo irrelevante a exploração mediante arrendamento. Precedentes
do CARF revelam o entendimento no sentido de que, quando a empresa
apresenta Laudo Técnico, notas fiscais e contratos de arrendamento para
comprovar a efetiva utilização do imóvel, tais informações devem ser
respeitadas pela Autoridade Fiscal, o que não ocorreu no caso, inclusive pela
decisão recorrida. Caso assim não se entenda, requer que o julgamento seja
convertido em diligência para verificar junto à recorrente e aos seus
arrendatários a efetiva utilização da propriedade no período em discussão.
(c) Inadequação de multa e juros. A multa de ofício imposta pela Fiscalização e os
juros de mora calculados sobre a multa são improcedentes e não guardam
qualquer razoabilidade com os fatos ora analisados. A autoridade
administrativa apenas deve propor a aplicação da penalidade cabível (CTN,
art. 142) e, sendo o imóvel produtivo, o percentual de 75% ofende a
razoabilidade, proporcionalidade, devendo ser reduzido. Diante do art. 61 da
Lei n° 9.430, de 1996, não é possível a incidência de juros sobre a multa,
inexistindo previsão legal para tal incidência.
É o relatório.
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721715/2017-47

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Recurso de Ofício
Admissibilidade. O presidente da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento 01 recorreu de ofício (e-fls. 2194) pela retificação do imposto suplementar
de R$ 5.432.800,63 para R$ 3.209.659,71, a ser acrescido de multa de 75% (e-fls. 215). Logo,
considerando a inteligência da Súmula CARF n° 103, não resta ultrapassado o limite de alçada
atualmente vigente de R$ 15.000.000,00 (Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, art. 1°),
impondo-se o não conhecimento do recurso de ofício (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 34).
Recurso Voluntário
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/10/2022 (e-fls. 2055/2058), o recurso
interposto em 01/11/2022 (e-fls. 2059/2060) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Acórdão de Impugnação. Fatos e documentos. Utilização indevida de presunções.
Regularidade da DITR pela utilização total do imóvel. Diligência. O lançamento não se pautou
em presunção de a propriedade não ser utilizada para fins agrícolas, mas na constatação de a
contribuinte não ter se desincumbido do ônus de comprovar a área plantada com produtos
vegetais declarada (Lei no 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; e Decreto n° 4.382, de 2002,
art. 40 e 47), como evidencia a complementação da descrição dos fatos constante da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 213):
O contribuinte não comprovou documentalmente a área ocupapada (sic) com produtos
vegetais. Regularmente intimado, deixou de apresentar os documentos fiscais
solicitados - Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de
depósito[em caso de armazenagem de produto]; contratos ou cédulas de crédito rural.
Note-se que a Notificação de Lançamento não nega que o contribuinte deve se
valer de prova a lhe ser fornecida pelos arrendatários. Além disso, na mesma linha depois
sustentada pela decisão recorrida (e-fls. 2046/2248), considera ser ônus da contribuinte
comprovar haver área plantada a gerar produção vegetal em relação ao exercício objeto do
lançamento, sendo para tanto exigível a apresentação de notas fiscais de insumos e do produtor
ou certificados de depósito do produto em armazém.
A decisão recorrida (e-fls. 2038/2053) manteve o lançamento na parte em que, no
seu entender, não há prova a demonstrar o efetivo cultivo, ou seja, aquisição de insumos e venda
ou armazenamento de produção vegetal pertinente ao exercício objeto do lançamento.
Assim, a decisão, considerando que foram apresentadas apenas notas fiscais do
arrendatário Agrinvest Brasil S.A. para o ano relativo ao lançamento (ano-base 2012, exercício
2013), acatou apenas a integralidade da área arrendada para a Agrinvest Brasil S.A..
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721715/2017-47

Nesse ponto, cabe observar que constam dos autos: (1) notas fiscais com datas de
2012 e 2013 de insumos e de venda de soja da arrendatária SLC Agrícola S.A. (e-fls. 204,
“doc_comprobatorio0025.pdf” e “doc_comprobatorio0026.pdf”, e 218); (2) notas fiscais com
datas de 2012 e 2013 de insumos e de venda de milheto, milho e soja da arrendatária Agrinvest
Brasil Ltda/Agrinvest Brasil S.A. (e-fls. 201, 202, 203, 218 e 450/2036); e (3) notas fiscais com
datas de 2012 e 2013 de insumos e de saída de soja e milho do arrendatário Pedro H. Cervi a
especificar as Fazendas Remanso e Fazenda Tabatinga (e-fls. 203 e 204). Além disso, há extrato
de movimentação de grãos de Pedro H. Zaltron emitido em 13/06/2017 a citar número de notas
fiscais de 2012 e 2013 e a Fazenda Sagitário (e-fls. 204, “doc_comprobatorio0023.pdf”); e
Planejamento
de
Insumos
e
mapa
da
Fazenda
Planeste
(e-fls.
204,
“doc_comprobatorio0024.pdf”).
A recorrente sustenta que a decisão recorrida não atribuiu o devido valor às notas
fiscais apresentadas durante o procedimento fiscal e que os elementos constantes dos autos são
suficientes para se aferir a área utilizada e a respectiva produção vegetal, especialmente a partir
da apreciação técnica de imagens de satélite.
A questão que se coloca reside na apreciação do conjunto probatório pela
autoridade julgadora, a ser pautada em sua livre convicção motivada (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 29), sendo este inclusive o direcionamento adotado pela jurisprudência administrativa.
A seguir, analiso a prova constante dos autos.
Os contratos de arrendamento rural para exploração agrícola e seus anexos e
aditivos (e-fls. 87/181 e 290/370) comprovam a celebração dos contratos de arrendamento, mas
não o efetivo plantio nas áreas arrendadas em relação ao exercício objeto do lançamento.
As declarações de utilização do solo firmadas pelos arrendatários (e-fls. 372/375),
bem como o Relatório (mera tabela) e mapas (sem responsável técnico) a se referirem ao
arrendatário SLC e a especificar produtividade das Safras 2012/2013 (e-fls. 426/432) em relação
à Fazenda Planeste (o contrato de arrendamento, cláusula 4.2, invoca a produtividade da Fazenda
Planeste para balizaria o preço do arrendamento de parte da Fazenda Sagitário, ver e-fls. 116) e
parte da Fazenda Sagitário Gleba 1, constituem-se, a rigor, em prova da declaração e não do fato
declarado (Lei n° 5.869, de 1973, art. 368; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 408).
Acrescente-se que os instrumentos contratuais de arrendamento se referem ao
imóvel rural Fazenda Sagitário com área de 12.203,1130 ha de matrícula n° 9.771, Livro n° 2-
NA do Registro de Imóveis do Cartório do 1° Ofício de Balsas - MA, excetuando-se apenas o 1°
Aditivo do contrato celebrado com Pedro H. Zaltron a mencionar o “imóvel rural objeto da
matrícula 18.806 (antiga 971) do Registro de Imóveis do Cartório do 1° Ofício de Balsas/MA”
(e-fls. 175).
Contudo, o imóvel objeto do presente lançamento é a Fazenda Sagitário - Gleba 1
com área total de 8.384,7380 ha de matrícula n° 18.806, Livro n°2 - CI do Registro de Imóveis
do Cartório do 1° Ofício de Balsas - MA (e-fls. 212 e 49/58) a ter por registro anterior a
matrícula n° 9.771 e a restar sua área de reserva legal extrapropriedade na Fazenda Sagitário -
Gleba 2 de matrícula n° 18.807, Livro n°2 - CI do Registro de Imóveis do Cartório do 1° Ofício
de Balsas – MA, conforme AV.2-18.806.
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721715/2017-47

Na petição apresentada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n°
03202/00003/2017, a contribuinte apresentou o seguinte esclarecimento (e-fls. 47):
A Peticionária destaca que tal diferença decorre do fato de os contratos de arrendamento
serem anteriores ao desmembramento da matrícula n° 18.806, quando a área total do
imóvel perfazia 10.937,1604ha. Atualmente, referida área está registrada por meio de
duas matrículas: (i) Matrícula n° 18.806, referente à Fazenda Sagitário - Gleba 01, com
8.384,738ha; e (ii) Matrícula n° 18.807, referente à Fazenda Sagitário - Gleba 02, com
2552,4224ha.
Assim, apenas a título de esclarecimento, a Peticionária salienta que uma pequena parte
das terras objeto dos contratos de arrendamento está atualmente registrada por meio da
Matrícula n° 18.807.
Na matrícula n° 18.806 (e-fls. 49/58), consta apenas o registro do arrendamento
firmado com Pedro H. Zaltron (ver R.6-18.806, e-fls. 57/58).
O primeiro laudo invocado pela recorrente constitui-se no documento intitulado
Comprovação de Uso do Solo e que foi elaborado por engenheiro agrônomo com ART –
Anotação de Responsabilidade Técnica (e-fls. 62/85 e 377/402) a considerar a matrícula n°
18.806 e a partir do geoprocessamento de imagens digitais de satélite de 30/12/2012 e de
30/12/2013 importadas pelo Google Earth, resumidas em Plantas de Uso do Solo (e-fls. 83, 85,
398 e 400), tendo dele constado expressamente (e-fls. 63/64 e 378/379, destaquei):
1 OBJETIVO
Elaboração de plantas de uso do solo do imóvel rural denominado Fazenda Sagitário -
GL.1, matrícula no: 18.806, localizado no Município de Balsas, Comarca de Balsas,
Estado do Maranhão.
(...)
2.3 CONDIÇÕES GERAIS
A área informada da propriedade foi obtida por meio de consulta às documentações
fornecidas por V. Sas., não sendo objeto deste trabalho qualquer medição em campo
para validação das informações oferecidas.
Não foi efetuada qualquer análise jurídica da documentação do imóvel, ou seja,
investigações específicas relativas a defeitos em títulos, invasões, hipotecas e
superposição de divisas e outros, não tendo sido efetuadas medições de campo. Não
foram consultados os órgãos públicos de âmbito Municipal, Estadual ou Federal, quanto
à situação legal e fiscal do imóvel perante os mesmos.
O signatário não assume responsabilidade sobre matéria legal ou de engenharia,
fornecidos pelo interessado. Esta avaliação é independente e livre de quaisquer
vantagens ou envolvimento das pessoas que realizaram os serviços.
O segundo laudo invocado pela recorrente constitui-se no documento intitulado
“Parecer sobre os plantios realizados na Faz. Sagitário - Balsas – MA. Período de 2011-2012 e
2012-2013” firmado por engenheiros agrônomos, mas desacompanhado de ART (e-fls. 411/424),
a reproduzir imagens de satélite de 09/08/2011, 23/05/2012, 30/06/2012 e tecer considerações
sobre áreas colhidas, plantadas e com palha seca a partir de seu processamento (índice NDVI). O
documento em questão, contudo, não especifica a matrícula do imóvel a que se refere,
limitando-se a afirmar ter sido produzido para embasar resposta à Receita Federal, conforme
Notificação de Lançamento no 03202/00010/2017, Número do Processo 10325721715201747.
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721715/2017-47

Constam dos autos também Imagens de Satélite (Landsat 5 ou IRS) e seu
processamento (índice NDVI) de 09/08/2011 (solo preparado para plantio e vegetação nativa),
11/06/2012 (solo preparado para plantio, agricultura e vegetação nativa), 09/10/2012 (solo
preparado para plantio e vegetação nativa), 29/07/2012 (solo preparado para plantio e vegetação
nativa), 24/03/2013 (solo preparado para plantio, agricultura e vegetação nativa) e 24/06/2012
(solo preparado para plantio, agricultura e vegetação nativa) (e-fls. 405/408) e fotos com legenda
a indicar 26/11/2012, 28/11/2012 e 17/06/2013 (e-fls. 404 e 409), mas não estão acompanhados
de ART e nem ao menos especificam o profissional responsável, não tendo, por conseguinte,
valor provatório.
Diante dessas circunstâncias, laudos e demais documentos não permitem a
formação de firme convicção quanto à dimensão das áreas arrendadas com efetivo plantio em
relação ao exercício (ano-base 2012) e ao imóvel da matrícula n° 10.806, sendo razoável sua
aferição a partir da produção vegetal a ser provada mediante notas fiscais de comercialização ou
de prova da estocagem da produção gerada no imóvel de matrícula n° 10.806.
Em relação ao arrendamento celebrado com Agrinvest Brasil Ltda/Agrinvest
Brasil S.A., a área contratada em face da matrícula n° 9.771 foi acolhida pela decisão recorrida
(e-fls. 2046/2047), não tendo o Acórdão de Impugnação se manifestado sobre ser o imóvel
objeto do lançamento o de matrícula n° 10.806 ao tempo do fato gerador.
Em relação ao arrendamento acordado com SLC Agrícola S.A., as notas fiscais
de e-fls. 204 (especificamente as constantes do “doc_comprobatorio0025.pdf”, eis que o
“doc_comprobatorio0026.pdf” se refere ao ano-base 2013) não especificam a Fazenda
arrendada (nem mesmo seja enquanto Fazenda Sagitário ou Fazenda Sagitário - Gleba 1) e,
ainda que se considere que a arrendatária tomava a área arrendada como integrante da Fazenda
Planeste (ver mapas de e-fls. 124, 135, 431 e 432), não há como se firmar convicção de que a
produção vegetal estampada nas notas fiscais do estabelecimento n° 89.096.457/0016-31
(Fazenda Planeste Gerais de Balsas - MA) se refiram tão somente à área arrendada pela SLC
Agrícola S.A., estando prejudicada a aferição da dimensão da área efetivamente plantada na área
arrendada com lastro nas notas fiscais de saída emitidas pela arrendatária.
Em relação ao arrendamento firmado com Pedro H. Cervi, as notas fiscais de
2012 não especificam a Fazenda Sagitário – Gleba 1 (nem mesmo Fazenda Sagitário), mas sim a
Fazenda Remando ou a Fazenda Tabatinga (e-fls. 203 e 204), não havendo elementos para
vinculá-las ao imóvel rural arrendado.
Em relação ao arrendamento contratado com Pedro H. Zaltron, não foram
apresentadas notas fiscais, mas mera tabela de movimentação de grãos emitida em 13/06/2017,
ainda que a citar número de notas fiscais de 2012 (quatro dígitos) e a Fazenda Sagitário (e-fls.
204, “doc_comprobatorio0023.pdf”). De qualquer forma, não havendo prova de autoria e
estando desacompanhada dos documentos nela mencionados, a planilha de e-fls. 204,
“doc_comprobatorio0023.pdf”, não ampara a pretensão da recorrente.
O Cadastro de Imóvel Rural – “CCIR” ainda que referente ao exercício de 2013,
tem natureza cadastral, não se constituindo em prova da área de produtos vegetais a classificação
da propriedade como “grande propriedade produtiva”.
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721715/2017-47

Deve o contribuinte pré-constituir prova da existência da área de produtos
vegetais na propriedade para informá-la na Declaração de ITR, estando a autoridade fiscal
autorizada a solicitar a comprovação do declarado e independentemente de diligenciar junto ao
imóvel rural (Lei n° 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; e Decreto n° 4.382, de 2002, art.
40 e 47), sendo ainda ônus do contribuinte apresentar prova em sede de impugnação do
lançamento de modo a afastar a glosa empreendida pela fiscalização em razão da não
comprovação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§4°, 5° e 6°). Logo, não prospera o
pedido de conversão do julgamento em diligência para a produção de prova que já deveria ter
sido apresentada durante o procedimento fiscal e, no mais tardar, quando da impugnação.
Pelo exposto, a recorrente não foi capaz de infirmar a glosa efetuada, não
merecendo reforma a decisão recorrida.
Inadequação de multa e juros. Multa e juros observam a legislação de regência,
especificada na Notificação de Lançamento. Não cabe ao presente colegiado afastar norma legal
sob alegação de ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade
(Súmula CARF n° 2; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A).
A parte inicial do caput do art. 142 do CTN é inequívoca quanto a ser
competência privativa da autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento. Como o art. 113, § 3°, do CTN assevera que a simples a inobservância da obrigação
acessória a converte em principal em relação à penalidade pecuniária, é manifesta a
impropriedade da parte final do caput do art. 142 do CTN ao adotar a dicção “e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível”, devendo ser extraído do texto normativo do caput do
art. 142 do CTN a norma jurídica de a autoridade lançadora ser competente para aplicar a
penalidade de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, uma vez que
é competente para constituir crédito tributário.
Por fim, não prospera a alegação de não ser possível a incidência de juros sobre
multa de ofício, eis que se impõe a observância da jurisprudência vinculante:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721715/2017-47

Conclusão
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recuros de Ofício e por CONHECER
do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 2114
DF CARF MF
Original